Tribunal: STF
Processo: ARE 1262263
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática de minha relatoria, que negou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Pindoba/AL.



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto pelo Município de Pindoba/AL contra acórdão da 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRELIMINARES. ÓBICES PROCESSUAIS. NÃO INCIDÊNCIA. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DE LEGISLAÇÃO FEDERAL. ART. 22 DA LEI 8.906/1994. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. CRÉDITO RELATIVO A DIFERENÇAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.



    I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.



    II – Não merecem prosperar as alegações acerca da incidência dos óbices processuais da falta de prequestionamento, de aplicação da Súmula 284/STF e da usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, porquanto, o agravado indicou especificamente a violação da legislação federal consubstanciada no art. 22 da Lei n. 8.906/1994.



    III – O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual não é possível a aplicação do art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994, às execuções em face da União, nas quais se busque verbas decorrentes de diferenças do FUNDEF/FUNDEB, não repassadas ao tempo e modo, consoante precedente da 1ª Seção deste Tribunal Superior.



    IV – O disposto nos Embargos de Declaração na SL n. 1.186/DF afasta a suspensão de todas as decisões que tenham autorizado o destaque de honorários advocatícios contratuais em precatórios expedidos pela União para o pagamento de diferenças de complementação de verbas do FUNDEB apenas em relação às execuções decorrentes de ações individualmente propostas por entes públicos.



    V – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.



    VI – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.



    VII – Agravo Interno improvido”.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos artigos 133 e 205, ambos da Carta, bem como ao art. 60, do ADCT. Defende a possibilidade de proceder à retenção honorária contratual mesmo nas ações que versam sobre a complementação do FUNDEF.



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    “[…]



    Como visto, a análise da questão suscitada no presente Recurso Extraordinário perpassa, inexoravelmente, pelo exame da Lei Federal n. 8906/1994, de modo que eventual afronta à Constituição Federal, se houvesse, seria indireta (ofensa reflexa), o que não legitima a interposição do apelo extremo.



    […]



    Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, não admito o recurso extraordinário”.



    A pretensão recursal não merece prosperar. Esta Corte tem entendido que, nos casos em que se discute a possibilidade de destaque de parte dos valores decorrentes da condenação para pagamento de honorários advocatícios contratuais, não há questão constitucional a ser analisada. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. FUNDEF. VMNA. VINCULAÇÃO DOS VALORES. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.052.305-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. EXECUÇÃO. RETENÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.130.200-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia)



    Essa tese foi reafirmada em outros precedentes específicos, dentre os quais destacam-se os seguintes: AREs 1.114.337-AgR-segundo e 1.001.549-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; ARE 1.102.885-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.001.689-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso extraordinário interposto pela municipalidade. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios pelo acórdão recorrido.



    2. A parte agravante sustenta que: (i) a questão discutida nestes autos tem caráter constitucional; (ii) há compatibilidade dos dispositivos constitucionais referentes à indispensabilidade da advocacia (art. 133, da CF) com a previsão legal do destaque do valor dos honorários contratuais (art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94); (iii) por desempenhar função essencial à Justiça, o advogado tem a prerrogativa de reter da liberação do valor disponibilizado ao seu constituinte a sua verba honorária convencional; e (iv) a retenção dos honorários contratuais não colide com a determinação constitucional de aplicação vinculada dos valores objeto de repasse.



    3. Em 28 de outubro de 2021, determinei o sobrestamento do presente feito até apreciação da ADPF 528 pelo Plenário desta Corte. Tendo em vista que o precedente foi julgado, levanto o sobrestamento.



    4. Assiste razão à parte agravante, de modo que torno sem efeito a decisão anteriormente proferida e passo à nova análise do recurso.



    5. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos artigos 133 e 205, ambos da CF, bem como ao art. 60, do ADCT. Defende a possibilidade de proceder à retenção dos honorários contratuais, mesmo nas ações que versam sobre a complementação do FUNDEF.



    6. A pretensão recursal merece prosperar em parte.



    7. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, consolidou entendimento no sentido de que, como regra geral, os recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. A título de exceção, admitiu-se a destinação de encargos moratórios acessórios à condenação para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. Confira-se a ementa do julgado:



    PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. (...) 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE. 



    (ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno)



    8. No caso, o acórdão proferido pela 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça consignou o seguinte:



    No mérito, observo que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual não é possível a aplicação do art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994, às execuções em face da União, nas quais se busque verbas decorrentes de diferenças do FUNDEF/FUNDEB, não repassadas ao tempo e modo, consoante precedente da 1ª Seção deste Tribunal Superior, assim ementado:



    […]



    Oportuno sublinhar que, no mesmo julgado, assentou-se a possibilidade do uso de outros meios processuais, distintos da retenção prevista pelo art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994, para a satisfação do crédito titularizado pelo advogado da municipalidade exequente.



    9. Dessa forma, o acórdão recorrido divergiu parcialmente do entendimento do STF, razão pela qual merece reforma em tal extensão.



    10. Diante do exposto, reconsidero a decisão monocrática agravada e, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Pindoba/AL, a fim de assentar que: (i) em regra, as complementações relativas ao FUNDEF/FUNDEB devem ser aplicadas em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino; e (ii) apenas os encargos moratórios acessórios à condenação podem ser destinados ao pagamento de honorários advocatícios contratuais. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. Julgo prejudicado o agravo interno.



    Publique-se.



          Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator